Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). PRESCINDIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO IMPRESSA PARA O DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. São validas as notificações de forma eletrônica ao infrator que aderiu voluntariamente ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), não havendo necessidade de encaminhamento impresso de correspondência ao seu endereço. Precedentes.
2.Impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram a validade das notificações realizadas pelo Sistema de Notificação Eletrônica.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.